Tribunal: TJMT
Processo: 1020892-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020892-40.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), SMITH ROBERT BARRENI - CPF: 047.806.899-96 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, em razão da substancial redução do valor executado (de R$ 3.214.273,92 para R$ 102.686,76) após a oposição dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a substituição da CDA por erro material enseja condenação em honorários advocatícios; e (ii) subsidiariamente, se é possível a fixação equitativa dos honorários ou sua redução pela metade.

III. Razões de decidir

3. A redução substancial do valor executado após 7 anos, provocada pela oposição dos embargos à execução, não configura mera correção de erro material, mas reconhecimento de excesso na execução.

4. Pelo princípio da causalidade, o Estado deve arcar com os honorários advocatícios, pois sua conduta em executar valor manifestamente excessivo obrigou o embargante a se defender judicialmente.

5. Não se aplica a fixação equitativa dos honorários (Tema 1076/STJ) nem a redução pela metade prevista no art. 90, §4o do CPC, pois não houve reconhecimento espontâneo do pedido pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A substituição da CDA com redução substancial do valor executado, quando provocada por embargos à execução, enseja condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. Não se aplica a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for elevado (Tema 1076/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3o e 5o, art. 90, §4o; Lei no 6.830/80, art. 2o, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ; Tema 1076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
para reformar parcialmente a sentença contestada, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, fixados de forma escalonada, conforme o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Na origem, o Banco Bradesco opôs embargos à execução fiscal, argumentando cerceamento de defesa, excesso de execução e desproporcionalidade na multa cobrada. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os embargos, mas reconheceu erro material na Certidão de Dívida Ativa (CDA), determinando a substituição do valor executado de mais de
R$ 3 milhões
para
R$ 102.686,76.
A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença, aplicando o princípio da causalidade para responsabilizar o Estado pelos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da correção de mero erro material na CDA; (ii) que a substituição da CDA seria mera faculdade da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 392/STJ; (iii) subsidiariamente, requer a fixação equitativa dos honorários, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.255 pelo STF; e (iv) aplicação do art. 90, §4o do CPC para redução dos honorários pela metade.

O Banco apresentou contraminuta, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida, naquilo que importa, assentou o seguinte:

“(...)

No caso, a Fazenda Pública Estadual ingressou com a ação executiva no 0503568-36.2015.8.11.0041, em 24 de novembro de 2015, visando à cobrança de crédito de multa, identificado pela CDA no 20133427, por “O consumidor possui um cartão cobrar R$ 3,99 a mais em cada fatura. Infração: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Art. 51, inciso IV, § único, incisos I, II, III. Penalidade: R$ 16.000,00”, apresentando a multa acessória no valor de R$ 557.120,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte reais), sendo atualizado o montante executável ao patamar de R$ 3.214.273,92 (três milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme
print
abaixo.

(...)

Oposto embargos à execução pelo Banco Bradesco/apelante sustentando a priori cerceamento de defesa por falta de acesso ao processo administrativo, violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa.

Em contrapartida
a Fazenda Pública/apelado apresentou impugnação
, trazendo aos autos cópia do processo administrativo, sustentando a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, trazendo aos autos a CDA exequenda com o valor corrigido de R$ 94.903,13, requerendo a extinção do feito com a improcedência dos presentes embargos.

A embargante apresentou réplica à
impugnação argumentando que o valor correto da CDA seria de R$ 36.484,76 em novembro/2015
, requerendo alternativamente anulação da multa, e/ou sua redução e subsidiariamente a inconstitucionalidade dos juros e correção aplicados.

O juízo
a quo
julgou improcedente os embargos à execução apresentados pelo BANCO BRADESCO/apelante,
deferindo o pedido apresentado pela Fazenda Pública/apelada em sede de impugnação aos embargos à execução de substituição da CDA com a retificação/correção dos valores por se tratar de erro material/formal
, nos termos da Súmula no 392/STJ (Id 218364338).

(...)

Primeiramente, é indiscutível a substituição efetiva da CDA antes da prolação da sentença nos embargos à execução (fls. 220), sendo, portanto, regular a alteração, conforme o teor da súmula 392 do STJ:

(...)

No mérito, quanto aos honorários advocatícios sobre a
diferença entre o valor inicialmente executado e o valor correto na substituição da CDA Id 218364340
, é necessário observar que houve parcial êxito nos embargos à execução opostos pelo Banco do Bradesco Cartões S.A.

Os embargos à execução fiscal foram opostos em
15 de maio de 2019
(Id 218364289).

A substituição da CDA somente ocorreu no dia
4 de outubro de 2023
, após a sentença ter julgado "improcedentes" os embargos apresentados pelo Banco Bradesco Cartões S.A.

Resta evidente, então, que
no momento da oposição dos presentes embargos (15 de maio de 2019), a CDA ainda não havia sido substituída, o que somente ocorreu em 04 de outubro de 2023.

Portanto, há parcial êxito dos embargos à execução opostos pelo Banco do Bradesco Cartões S.A., apelante, pois o valor executado foi corrigido e a CDA substituída por ordem judicial. Se o Banco não tivesse apresentado os embargos à execução, teria pago um excesso de mais de três milhões de reais quando do ajuizamento da ação. Assim, segundo o princípio da causalidade, o advogado da embargante tem direito aos honorários de sucumbência nesse ponto.

Nesse passo a alteração do valor executado ocorreu pela controvérsia levantada nos embargos à execução. Assim, deverão incidir honorários advocatícios de sucumbência sobre esse êxito específico, (...)

(...)

Por isso, no caso em testilha, segundo o princípio da causalidade, que guia a distribuição da sucumbência,
houve excesso de execução verificado durante os embargos apresentados pelo apelante Banco Bradesco Cartões
, consubstanciado no deferimento da substituição da CDA pelo juízo singular ao argumento da existência de erro material/formal.
Portanto, são devidos honorários de sucumbência ao advogado do embargante, ora apelante, sobre essa parte do êxito (diferença do valor executado incorretamente).

(...)

Ante ao exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para
reformar parcialmente
a sentença contestada,
julgando parcialmente procedentes os embargos
apresentados pelo Banco Bradesco Cartões S.A., ora apelante no que se refere ao excesso de execução. Assim,
afasto a condenação imposta ao apelante
na improcedência dos embargos à execução e, consequentemente,
arbitro honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, ora apelante Banco do Bradesco
, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos; em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido até 2.000 salários-mínimos; e em 5% sobre o valor do proveito econômico obtido até 20.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.”

O agravante, ora Estado de Mato Grosso, alega que a substituição da CDA não configura excesso de execução, mas mero erro material, não sendo cabível, portanto, a condenação em honorários advocatícios. Alternativamente, requer a fixação equitativa dessa verba, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por outro lado, o agravado, Banco Bradesco, defende a manutenção da condenação, destacando que o reconhecimento do erro na CDA ocorreu após a oposição dos embargos à execução, sendo sua atuação determinante para a correção do valor.

O recurso não merece provimento e explico.

O cerne da questão reside em verificar se a decisão monocrática que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco merece reforma.

Inicialmente, convém esclarecer a cronologia dos fatos:
1.

·

Em novembro/2015, o Estado ajuizou execução fiscal (no 0503568-36.2015.8.11.0041) com base na CDA 20133427, cobrando multa no valor atualizado de R$ 3.214.273,92;

·

Em maio/2019, o Banco opôs embargos à execução fiscal;

·

Em janeiro/2023, o Estado apresentou impugnação aos embargos, requerendo sua improcedência;

·

Em setembro/2023, sobreveio sentença determinando a substituição da CDA;

·

Em outubro/2023, foi efetivada a substituição da CDA, reduzindo substancialmente o valor executado para R$ 102.686,76.

Nesse contexto, ao contrário do que alega o Estado, não se trata de mera correção de erro material na CDA, mas sim de substancial redução do valor executado (de mais de R$ 3 milhões para cerca de R$ 102 mil), que somente ocorreu após a oposição dos embargos à execução pelo Banco.

Observe-se que o Estado executou valor manifestamente excessivo por aproximadamente 7 anos, sendo que a redução só ocorreu após provocação judicial via embargos à execução. Assim, inequívoca a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação em honorários advocatícios.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se no princípio da causalidade, atribuindo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ao reconhecer que a correção do valor da CDA foi provocada pela atuação processual do Banco Bradesco, por meio da oposição dos embargos à execução fiscal.

O princípio da causalidade, consolidado na doutrina e jurisprudência, estabelece que aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual deve suportar as despesas daí decorrentes, pois é certo que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.

No caso, a substituição da CDA foi motivada pela controvérsia instaurada nos embargos à execução. A r. decisão monocrática enfatizou que, não fosse a oposição de tais embargos, o Banco Bradesco teria sido compelido a arcar com um débito excessivo, em clara afronta aos princípios da proporcionalidade e da legalidade. Portanto, restou configurada a causalidade entre a conduta do Estado e o incidente processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, foi a conduta do Estado em executar valor excessivo que obrigou o Banco a contratar advogado e se defender nos autos.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação equitativa dos honorários, não merece acolhida. O Tema 1076/STJ estabeleceu que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".
A única exceção seria quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não verificadas no caso.

Ademais, o sobrestamento em razão do Tema 1255/STF não é medida que se impõe, pois não houve determinação nesse sentido pelo STF, tratando-se de faculdade do relator do recurso extraordinário.

Por fim, quanto à aplicação do art. 90, §4o do CPC, o pleito também não prospera. Isso porque não houve reconhecimento espontâneo do pedido pelo Estado, que inclusive requereu a improcedência dos embargos em sua impugnação. A substituição da CDA só ocorreu após determinação judicial, não se enquadrando na hipótese legal invocada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024